Tribunal: TJPA
Processo: 0024666-59.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024666-59.2009.8.14.0301

APELANTE: TOP NORTE COMERCIO DE VEICULO LTDA, QUADRA ENGENHARIA LTDA, HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: QUADRA ENGENHARIA LTDA, HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA, TOP NORTE COMERCIO DE VEICULO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0024666-59.2009.8.14.0301

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTES: TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
(ADVS. ANDRÉ LUIS BASTOS FREIRE, ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE E HENDER GIFONI)
E

HF2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS (
ADV. RAFAEL MIRANDA PINTO)

EMBARGADO: HF2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS (
ADV. RAFAEL MIRANDA PINTO);
TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
(ADVS. ANDRÉ LUIS BASTOS FREIRE, ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE E HENDER GIFONI)
E QUADRA ENGENHARIA LTDA (
ADV. BRUNO BRASIL DE CARVALHO)

RELATORA:
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19 POR ATO ADMINISTRATIVO DO PROPRIO TRIBUNAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR ATO NOTORIO. RECURSO DE APELAÇÃO TEMPESTIVO. NULIDADE INTEGRAL DO ACÓRDÃO.

1 – O art. 1.003, § 6º, do CPC/2015 não se aplica à hipótese em que a ausência de expediente forense decorre de ato administrativo editado pelo próprio Tribunal competente para processar e julgar o recurso interposto. Na apelação, somente é considerado local o feriado instituído por lei municipal. Ademais, a ausência de expediente forense no próprio Tribunal competente para processar e julgar o recurso constitui fato notório, o qual dispensa prova da sua ocorrência (art. 374, inc. I, do CPC/2015).

2 – Na hipótese em julgamento, a 2ª Turma deste e. Tribunal de Justiça não conheceu da apelação interposta pela recorrente por intempestividade. No entanto, contabilizou, no prazo recursal, os dias em que não houve expediente forense em razão de atos administrativos editados pela Presidência desta e. Corte. Considerando os dias sem expediente, a apelação foi interposta tempestivamente.

3 – A inadmissibilidade do recurso principal implica o não conhecimento do apelo adesivo, nos termos do artigo 997, § 2º, inciso III do CPC.

4 – Julgado o mérito dos recursos adesivos, a despeito do não conhecimento do apelo principal, deve ser anulado o acórdão embargado, reconhecendo a invalidade da referida decisão.

5 – Embargos de Declarações conhecidos e acolhidos para anular o acordão recorrido.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos, o primeiro, por
TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
(PJe ID nº 15.191.650), o

segundo, por
QUADRA ENGENHARIA LTDA
(PJe ID Nº 15.296.660) e o terceiro, pela
H2F EMPREENDIMENTOS LTDA
(PJe ID nº 15.311.069), em face de acórdão (PJe ID nº 15.169.571) prolatado por esta e. 2ª Turma de Direito Privado que, após não conhecer do recurso de apelação interposto por
HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA
(PJe ID nº 7.552.564 – p. 02/05; 7.552.565 – p. 01/05; 7.552.566 – p. 01/05; 7.552.567 – p. 01/05; 7.552.568 – p. 01/05; e 7.552.569 – p. 01/04), negou provimento às apelações adesivas protocoladas por
TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
(PJe ID nº 7.552.572 – p. 01/07 e 7552573 – p. 01/02) e pela
QUADRA ENGENHARA LTDA
(PJe ID nº 7.552.583 – p. 01/04; 7.552.584 – p. 01/04; e 7.552.585 – p. 01/04).

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO POR HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA – ACOLHIMENTO – MÉRITO – APLICAÇÃO DO CDC – CONTRATO DE EMPREITADA – REALIZAÇÃO DE OBRA – DEFEITOS DECORRENTES

DA EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RESSARCIMENTO DOS DANOS – APLICAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – QUANTUM FIXADO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Preliminar de Intempestividade do Recurso interposto por HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA: 1.1-Não tendo a parte HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA se desincumbido de demonstrar, no momento da interposição do recurso, com documento idôneo, a suspensão do prazo recursal, imperioso se faz reconhecer a intempestividade recursal, devendo o mesmo não ser conhecido. Precedentes do STJ. 1.2-Preliminar acolhida. 2-Mérito: 2.1- No que concerne ao recurso interposto pela parte autora TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, necessário se faz observar que, ao contrário do que a recorrente afirma, a sentença guerreada condenou as requeridas em honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação, nos termos do que preceitua o art. 85, §2º do CPC, não merecendo reparos. 2.2- Em relação ao pedido de majoração dos honorários, observa-se que o quantum fixado, qual seja 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, estando em total sintonia com o disposto no art. 85, §2º do CPC, não merecendo reparos a sentença guerreada nessa parte. 2.3- No que concerne ao recurso de apelação interposto por QUADRA ENGENHARIA LTDA, observa-se que a mesma alega que a parte autora assumiu contratualmente a responsabilidade em relação a qualquer dano referente a não realização dos serviços de fundação profunda em toda área do imóvel. 2.4-Sem embargo, tem-se que o litígio em questão, envolve relação de consumo, por versar de matéria de vícios de qualidade. Com efeito, a controvérsia dos autos deve ser solvida à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, tal como acertadamente reconhecidas pelo Juízo a quo.

2.5-Dessa maneira, inocultável é a incidência do disposto no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, à vista de que a construtora, independentemente da demonstração de culpa, deve ser responsabilizada em corrigir as falhas identificadas no imóvel, porquanto, constituem “vícios construtivos sanáveis”.

2.6-In casu, como bem salientado pelo Juízo de 1º grau, a perícia realizada no imóvel, constatou que as requeridas não seguiram o descrito no projeto de execução da obra, provocando deformações nos pilares metálicos da oficina, o que comprometeu a obra como um todo, tanto a fundação, na infraestrutura como na superestrutura. 2.7-Dessa forma, QUADRA ENGENHARIA LTDA E HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA não podem afastar suas responsabilidades pelos vícios decorrentes da obra, objeto dos contratos de empreitada firmados, pelo simples fato de que a estrutura do imóvel e os defeitos decorrentes da realização da obra, já eram de seu conhecimento quando da contratação, devendo assim cumprirem as obrigações avençadas, por se tratar de obrigação de resultado. 2.8-Do contrato de empreitada resultam obrigações recíprocas para os contratantes, e da execução da obra podem advir responsabilidade com terceiros. A obrigação do empreiteiro conforme já dito, é de resultado, portanto, deve ele garantir ao dano da obra sua capacidade para servir ao destino para que foi encomendada. 2.9-Desta feita, não merece reparos a sentença guerreada que condenou as requeridas à reparação pelos danos causados.

2.10-Quanto a alegação da necessidade de condenar a parte requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, imperioso se faz ressaltar que a má-fé apta a ensejar penalidade, deve ser demonstrada de forma clara, comprovando que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual, o que não restou comprovado no caso em comento. 3-Recursos interpostos por TOP NORTE COMÉRCIO LTDA e QUADRA ENGENHARIA LTDA conhecidos, porém desprovidos, para manter integralmente a sentença ora vergastada. Não conhecido o recurso interposto por HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA por ser intempestivo”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024666-59.2009.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/07/2023).

Em seus aclaratórios, a embargante
TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
sustenta a ocorrência de
contradição
, uma vez que
“as Apelações Adesivas da Top Norte e Quadra Engenharia devem ser consideradas prejudicadas ante a intempestividade da Apelação Principal da H2F Empreendimentos, conforme posicionamento pacífico do TJPA e STJ;
e
omissão, pois, a despeito do
“
julgamento da Apelação por este Tribunal, julgando-a intempestiva, não restou determinado nos autos a majoração dos honorários sucumbenciais conforme determina o art. 85, § 11º do Código de Processo Civil, de modo que deve ser sanada a presente omissão”.

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos (PJe Id nº 15.350.467 e 15.296.659).

A
H2F EMPREENDIMENTOS LTDA
afirma, no seu recurso, a ocorrência de contradição no acórdão recorrido, pleiteando o conhecimento e provimento dos embargos de declaração,
“para que seja sanado o
erro material
decorrente da equivocada contagem do prazo para o recurso de apelação ocorrida no Acórdão, bem como, que seja CONFERIDO EFEITO MODIFICATIVO, para que seja o RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE CONHECIDO, porque tempestivo, e também, suprindo-se a
OMISSÃO
quanto à apreciação do mérito do recurso, para que ao final seja provido para que sejam afastadas todas a condenações direcionadas à recorrente ora embargante (...)”

Contrarrazões aos Embargos (PJe ID nº 15.321.582 e 15.333.873).

Por sua vez, a
QUADRA ENGENHARIA LTDA
, alega que o v. Acórdão contém
erro material
– tendo em vista o erro de cálculo que culminou no não conhecimento da apelação interposta por H2F EMPREENDIMENTOS LTDA –,
obscuridade
, dada a natureza empresarial dos contratos firmados, o que, ao seu ver, exclui sua responsabilidade quanto à obrigação de indenizar e
omissão
, ante a falta de delimitação da extensão da responsabilidade civil pela reparação dos danos.

Contrarrazões (PJe ID nº 15.321.579) aos embargos protocoladas por
TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
.

De acordo com ato ordinário (PJe ID nº 15.505.914), o
“o processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL a realizar-se no dia 22-08-2023, às 14:00”.

Após intimação, a
QUADRA ENGENHARIA LTDA,
peticionou nos autos (PJe ID nº 15.626.201), requerendo a
“retirada dos autos da pauta da 29ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – Plenário, designada para iniciar no dia 22.08.2023, às 14h, para que seu julgamento seja realizado em sessão presencial, com inversão de pauta, para melhor acompanhamento das partes”.

No mesmo dia (18/08/2023), a TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, manifestou-se (PJe ID nº15.633.094) pela
“manutenção do julgamento no plenário virtual, tendo em vista as partes estarem cientes desde o dia 10/08/2023 e não houvera nenhuma oposição para tanto – mesmo porque não há, tendo em vista a ausência de possibilidade de sustentação oral”.

Às 16h07min do dia 21/08/2023, a então relatora – Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, deferiu
“o pedido de retirada do processo da pauta virtual, para oportuna inclusão na pauta presencial”
(PJe ID nº 15.659.464).

Por oportuno registro que os autos foram distribuídos à minha relatoria em 02/10/2023.

É o relatório.

A despeito da redação do inciso VI do §-11 do art. 140 do Regimento Interno deste e. tribunal de Justiça vedar, de forma expressa a sustentação oral no julgamento de embargos de declaração,
peço inclusão na pauta da próxima sessão presencial desimpedida
, nos termos do §-3º do art. 140-A do RITJPA, tendo em vista as particularidades do caso concreto e o permissivo.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19 POR ATO ADMINISTRATIVO DO PRÓPRIO TRIBUNAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR ATO NOTÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO TEMPESTIVO. NULIDADE INTEGRAL DO ACÓRDÃO.

1 – O art. 1.003, § 6º, do CPC/2015 não se aplica à hipótese em que a ausência de expediente forense decorre de ato administrativo editado pelo próprio Tribunal competente para processar e julgar o recurso interposto. Na apelação, somente é considerado local o feriado instituído por lei municipal. Ademais, a ausência de expediente forense no próprio Tribunal competente para processar e julgar o recurso constitui fato notório, o qual dispensa prova da sua ocorrência (art. 374, inc. I, do CPC/2015).

2 – Na hipótese em julgamento, a 2ª Turma deste e. Tribunal de Justiça não conheceu da apelação interposta pela recorrente por intempestividade. No entanto, contabilizou, no prazo recursal, os dias em que não houve expediente forense em razão de atos administrativos editados pela Presidência desta e. Corte. Considerando os dias sem expediente, a apelação foi interposta tempestivamente.

3 – A inadmissibilidade do recurso principal implica o não conhecimento do apelo adesivo, nos termos do artigo 997, § 2º, inciso III do CPC.

4 – Julgado o mérito dos recursos adesivos, a despeito do não conhecimento do apelo principal, deve ser anulado o acórdão embargado, reconhecendo a invalidade da referida decisão.

5 – Embargos de Declarações conhecidos e acolhidos para anular o acordão recorrido.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos contra o v. acórdão (PJe ID nº 15.169.571)
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem objetivo específico, expressamente abordado no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material”.

No caso, há de fato erro material a ser sanado, assistindo razão às embargantes
H2F EMPREENDIMENTOS LTDA
e
QUADRA ENGENHARIA LTDA
, quando
argumentam ser tempestivo o recurso de apelação
(
PJe ID nº 7.552.564 – p. 02/05; 7.552.565 – p. 01/05; 7.552.566 – p. 01/05; 7.552.567 – p. 01/05; 7.552.568 – p. 01/05; e 7.552.569 – p. 01/04
), em razão da suspensão dos prazos processuais no período da pandemia do COVID-19.

Rememoro, que a apelação foi taxada por intempestiva, diante da ausência de comprovação, no ato da interposição do recurso, das
“Portarias expedidas pelo TJPA e Decreto Estadual que, em tese, justificaria a suspensão dos prazos em razão das medidas para a prevenção de contágio pelo coronavírus (COVID-19)”.

Por oportuno, transcrevo parte específica do v. acórdão:

“Passo a análise da matéria preliminar suscitada pela parte autora.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO POR HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA:

Alega a autora TOP NORTE COMÉRCIO LTDA, em sede de contrarrazões, que o recurso de apelação interposto por HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA é intempestivo, posto que apresentado fora do prazo de 15 (quinze) dias. Salienta que a parte recorrente, para o fim de justificar a tempestividade, alegou a suspensão dos prazos, sem, no entanto, juntar qualquer documento comprobatório a respeito, nos termos do que preleciona o art. 1.003, §6º do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se que em suas razões recursais, HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA, para demonstrar a tempestividade do recurso, citou Portarias expedidas pelo TJPA e Decreto Estadual que, em tese, justificaria a suspensão dos prazos em razão das medidas para a prevenção de contágio pelo coronavírus (COVID-19).

Ocorre que, a teor do que dispõe o art. 1.003, §6º do CPC, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado a respeito da necessidade da comprovação, no momento da interposição do recurso, por documento idôneo, da suspensão de prazo processual ou de feriado local, conforme o caso em comento.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INCIDÊNCIA DO CPC DE 2015. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NO CURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso especial (art. 1.003, § 5º, do CPC de 2015)é de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 219 do CPC de 2015. 2. Conforme entendimento desta Corte, a suspensão de prazo recursal pelo Tribunal de origem deve ser comprovada mediante a apresentação de documento idôneo no ato de interposição do recurso, providência não atendida na hipótese. Precedentes.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC/2015, não há falar em prorrogação do término do prazo recursal se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no Tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso. A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte. Precedentes. 4. Hipótese na qual houve a juntada de calendário extraído do site do tribunal, não se prestando a comprovar a tempestividade do recurso, bem como a suspensão dos prazos processuais ocorreu no curso do prazo recursal, não estando caracterizada a tempestividade do recurso. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1912954 RJ 2021/0176131-8, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1.
A ocorrência de suspensão dos prazos processuais no Tribunal de origem, em decorrência de ausência de expediente, feriados locais, entre outros, deve ser comprovada mediante documento idôneo no ato da interposição do recurso, nos termos da disposição contida no § 6º do art. 1.003 do CPC de 2015
. 2. Considerando que não houve a comprovação de suspensão dos prazos recursais quando da interposição do recurso especial, não há como afastar a sua intempestividade. 3. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno, ao qual se nega provimento. (STJ - RCD no AREsp: 1642881 RJ 2019/0380179-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021)

Ressalta-se, por oportuno, que a Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt no AREsp 1.481.810/SP, em sessão realizada em 19/5/2021, firmou tese jurídica de que se mostra imprescindível privilegiar o disposto no § 6º do art. 1.003 do CPC, norma jurídica expressa, evitando-se a incerteza normativa e a discricionariedade judicial, e, ainda, de que a interpretação sistemática do CPC/2015, especialmente do § 3º do art. 1.029 e do § 2º do art. 1.036, conduz à conclusão de que o novo diploma atribuiu à intempestividade o epíteto de vício grave, não havendo que se falar, portanto, em possibilidade de saná-lo por meio da incidência do disposto no parágrafo único do art. 932 do mesmo código.

Ademais, a mera citação, por si só, de normativos que, em tese, demonstrariam a suspensão do prazo recursal, também não se mostra suficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

‘A parte recorrente deve comprovar a existência do feriado ou o ato de suspensão por meio de documentação idônea, não servindo a essa finalidade mera menção, no corpo da petição, da existência de legislação ou ato normativo
.’ ( AgInt no AREsp 1090574/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 19/12/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 1.003, § 6º, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de suspensão processual, feriado local ou de sua prorrogação no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 2. No julgamento do REsp. 1.813.684/SP, a Corte Especial reafirmou o entendimento segundo o qual é necessária a comprovação, no ato de interposição do recurso, da existência de feriado local por meio de documento idôneo. Todavia, segundo a modulação de efeitos determinada no referido recurso, admitiu-se a comprovação posterior da tempestividade dos recursos dirigidos ao STJ, protocolados até 18/11/2019, em relação ao feriado da segunda-feira de carnaval. 3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt no AREsp 1.481.810/SP, em sessão realizada em 19/5/2021, tornou pacífica a aplicação do entendimento fixado no julgamento do Resp 1.813.684/SP, no sentido de que a falta de comprovação prévia da tempestividade do recurso, em razão de todo e qualquer feriado ou recesso forense local, configura vício insanável, de modo que não pode ser feita posteriormente no agravo interno, à exceção do feriado da segunda-feira de carnaval, e ainda assim, nesse caso, somente quando os recursos foram interpostos até 18/11/2019. 4. Ou seja, a comprovação posterior à interposição do recurso somente é permitida para demonstração do feriado na segunda-feira de carnaval nos recursos interpostos até 18/11/2019. Interposto o recurso após referida data, mesmo em se tratando de segunda-feira de carnaval, a comprovação deverá ocorrer no ato de interposição. 5. Suposto calendário extraído de página da Corte de origem mantida em rede mundial de computadores não se revela como documento idôneo a ensejar a comprovação da existência do aludido feriado, pois é necessária a juntada de cópia de lei ou de ato administrativo comprovando a ausência de expediente forense na data em questão. Precedentes. 6.
Não se revela suficiente a mera menção, no corpo da petição, da existência de legislação ou ato normativo local que teria promovido a suspensão dos prazos, sendo necessária a comprovação de seu teor.
Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no AREsp: 1996572 SP 2021/0311637-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: Dje 24/03/2022)

Desta feita, não tendo a parte HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA se desincumbido de demonstrar, no momento da interposição do recurso, com documento idôneo, a suspensão do prazo recursal, imperioso se faz reconhecer a intempestividade recursal, devendo o mesmo não ser conhecido.

Ante o exposto,
acolho a preliminar suscitada pela parte autora, para não conhecer do recurso interposto por HF2 EMPREEDNIMENTO LTDA, por intempestividade”.

Entretanto, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, a regra acerca da necessidade de comprovação do feriado local no ato de interposição do Recurso
“não se aplica quando o feriado ocorrer no âmbito do próprio Tribunal em que será julgado o respectivo recurso, como no presente caso, sobretudo por se tratar, evidentemente, de fato notório, o qual dispensa comprovação, a teor do que dispõe o art. 374, inciso I, do CPC/2015”
(STJ, REsp n. 1.939.182/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

No caso, importante ressaltar que o feito tramitava de forma física e, de acordo com ato assinado pela Diretora de Secretaria da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, a decisão que deu parcial provimento aos embargos de declaração, opostos contra sentença foi disponibilizada
“em 11/02/2021 e publicada no DIÁRIO da Justiça Eletrônico de 12/02/2021, EDIÇÃO nº 7081-2021, para efeito de intimação dos advogados”
(certidão – PJe ID nº 7.552.563 – p. 05).

O prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis passou a fluir, então, no dia 15/02/2021 (segunda-feira) e, sem considerar eventuais suspensões, findaria no dia 05/03/2021 (sexta-feira).

No entanto, já constava na Portaria nº 3047/2020-GP, de 18 de dezembro de 2020, suspensão do expediente forense nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021 e 1º, 2 e 21 de abril de 2021. Tendo, por esse motivo, o prazo recursal de 15 (quinze) dias começado a fluir em 18/02/2021 (quinta-feira).

Ocorre que, em razão da pandemia de Covid-19, a Presidência deste e. Tribunal de Justiça publicou as Portarias nº 1.003/2021, 1.161/2021, 1.224/2021, 1.400/2021, por meio das quais suspendeu o expediente forense nos dias 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 de março de 2021 e 1º, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 de abril de 2021. Por conta disso, o termo final do prazo recursal foi 30/04/2021 e não 05/03/2021.

Neste sentido e considerando que todas as suspensões do prazo foram instituídas por ato administrativo deste e. Tribunal de Justiça, órgão competente para julgar a apelação, não se evidencia necessária a comprovação da sua ocorrência no ato de interposição do recurso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.093.983/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). Por conseguinte, deve-se reconhecer a tempestividade da apelação interposta por H2F EMPREENDIMENTOS LTDA no dia 05/04/2021 (PJe ID nº 7.552.564 – p. 02).

De mais a mais, comungo do entendimento da parte embargante TOP NORTE COMÉCIO DE VEÍCULOS LTDA, no ponto em que sustentou inadequação do julgamento de mérito dos recursos adesivos (PJe ID nº 7552572 – p. 01/06; 7552573 – p. 01/02 e 7.552.583, 7.552.584 e 7.552.585), uma vez ser inequívoco que o recurso adesivo se subordina ao principal no que tange aos requisitos de admissibilidade e julgamento, de forma que
"
não será conhecido
, se houver desistência do recurso principal ou
se for ele considerado inadmissível
"
, conforme disposto no artigo 997, § 2º, inciso III do CPC.

Nesse contexto, entendo ser o caso de reconhecer a nulidade do acórdão embargado – no ponto em que analisou o mérito das apelações adesivas –, visto que o recurso principal foi inadmitido, sendo, portanto, inválido o julgamento.

Pelo exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
para sanar erro material no julgado, declarar a nulidade do acórdão embargado, e
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, determinando que os autos venham conclusos para nova análise e julgamento da apelação e dos recursos adesivos interpostos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/12/2023